Tribunal: STF
Processo: HC 195953
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Direito Processual Penal Militar. Crime cometido por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação dentro das instalações castrenses. Competência. Justiça Militar. Negativa de seguimento. 
    Visto etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Bianor Adriel de Oliveira Matos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que negou provimento ao Recurso Inominado nº 7000540-38.2020.7.00.0000.
    O Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000188-45.2019.7.12.0012 foi instaurado para apurar a possível prática de crime por militar da ativa, em razão da suposta subtração e uso indevido de cartões de créditos de militares também da ativa. Na ocasião, o IPM concluiu que “os elementos probatórios de movimentação financeira apresentados e juntados aos autos aliados ao reconhecimento das ações pelo indiciado e seu comprovado acesso nos alojamentos representam indícios de crime de Peculato-Furto, supostamente praticado pelo Marinheiro Matos, com fulcro no §2º, do art. 303 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1001/1969)”.
     Com a remessa dos autos do inquérito, o representante do Ministério Público Militar, atribuindo aos fatos apurados a qualificação jurídica do crime de estelionato (art. 251 do CPM), suscitou a incompetência do Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, ao argumento de que os militares que tiveram os cartões de crédito utilizados indevidamente não arcaram com os prejuízos do ilícito, pois eventuais danos foram suportados pelas operadoras de cartão de crédito.
    O Juízo de primeiro grau indeferiu a arguição de incompetência. Ato contínuo, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado ministerial.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO INOMINADO. MPM. REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 146 DO CPPM. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE CARTÕES DE CRÉDITOS DE MILITARES. COMPRAS INDEVIDAS PELA INTERNET. RESSARCIMENTO PELAS OPERADORAS DE CRÉDITO. ESTELIONATO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    Assiste razão ao Decisum monocrático do Juízo Federal da Justiça Militar que rejeitou a Arguição de Incompetência da Justiça Militar da União elaborada pelo Ministério Público Militar para o processamento e o julgamento de agente que se apropriou, às escondidas e sem autorização, de dados de cartões de créditos de outros companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realizou compras via internet, obtendo vantagem ilícita resultante de fraude.
    Narra o petitório, em conformidade com o art. 146 do CPPM, a incompetência do Juízo da 12ª CJM para a apreciação dos fatos apurados no inquérito, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum estadual, sob o fundamento de que os supostos prejuízos teriam sido suportados pelas operadoras dos cartões de crédito, e não pelos militares.
    Conforme majoritário entendimento doutrinário e pretoriano, há adequada subsunção da conduta à norma do estelionato (art. 251 do CPM) quando o agente utiliza indevidamente dados dos cartões de ofendidos, também militares, para compras em estabelecimentos virtuais.
    In specie, clarividente está a competência da JMU para o processamento e o julgamento da suposta conduta ilícita praticada pelo indiciado. O art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM, consagra que consideram-se crimes castrenses em tempo de paz os delitos previstos no CPM e os previstos na legislação penal ordinária, configurados como impropriamente militares, conforme se classifica o crime de estelionato, inserto no art. 251 do CPM, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação, ou em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil.
    Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime”.
    Neste writ, a Impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, porquanto os fatos imputados ao paciente não se amoldam ao conceito de crime militar, já que “crime contra o patrimônio particular, cometido na esfera particular dos envolvidos com o ressarcimento total por parte das empresas operadoras de cartão de crédito”. Postula, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão exarado pelo STM até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja declarada a incompetência da Justiça Militar. 
    É o relatório.
    Decido.
    A questão em debate no presente habeas corpus diz com a alegada incompetência da Justiça Militar para processamento e julgamento da ação penal de origem.
    O art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 
    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    (...)
    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;”.
    O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). Precedentes: HC 103.812/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.02.2012 e HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014. 
    Na hipótese dos autos, diversamente da tese defensiva, verifico que a condição de militar ostentada pelo paciente e pelas vítimas não é o único liame existente com as Forças Armadas. 
    De concreto, registro que o acórdão ora hostilizado apontou que “o modus operandi do Acusado ocorreu primacialmente em face das informações adquiridas devido ao seu acesso às carteiras dos ofendidos deixadas dentro das instalações castrenses, conforme confissão do próprio BIANOR ADRIEL DE OLIVEIRA MATOS”. 
    Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar.
    Em situação semelhante, destaco julgados:
    “EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 125.326, de minha relatoria, Dje 21.05.2015) (negrito acrescentado).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADA POR MILITAR EM AMBIENTE MILITAR. ART. 240, C/C ART. 30, II, DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. No caso, a ação da conduta supostamente praticada pelo paciente assume especial reprovabilidade, pois se aproveitou da confiança da vítima, que deixara seu bem na unidade militar, durante a noite, para locupletar-se da coisa que pertencia a um colega de farda. Nesse contexto, o crime de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142). Precedentes. 7. Ordem denegada” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.10.2014) (negrito acrescentado).
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DELITO QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE MILITAR. FATOS OCORRIDOS DENTRO DE UNIDADE SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condição de militar da vítima e do agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. Precedentes. 2. No caso, contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos saques bancários ocorreram dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento no qual o paciente e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a competência da Justiça especializada. 3. Ordem denegada” (HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014);
    “COMPETÊNCIA CRIMINAL. Estelionato. Crime cometido por militar da ativa em dano doutro militar na mesma situação, no interior de depósito naval. Causa da competência da Justiça Militar. HC denegado. Aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar. É da competência da Justiça Militar julgar ação penal por delito de estelionato cometido por militar da ativa em dano doutro militar em igual situação, dentro de unidade militar” (HC 86.867/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 01.12.2006); 
    “HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO PRATICADO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Furto de cartão de crédito e da respectiva senha, praticado por servidor militar contra civil em local sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. 2. Desclassificação, de estelionato para furto, pelo Superior Tribunal Militar. Recebimento da denúncia. Supressão de instância, por se tratar de matéria da competência do Juiz-Auditor. Habeas-corpus deferido em parte” (HC 82.339/RJ, Rel. Min. Maurício Correa, 2ª Turma, DJ 21.3.2003);
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora